Tribunal: TJDFT
Processo: 0701162-31.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO POPULAR. PROTEÇÃO. PATRIMÔNIO PÚBLICO. INTERESSE PRIVADO. DEFESA. DESCABIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEIO PROCESSUAL INADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O objeto da Ação Popular é a declaração de invalidade de atos administrativos ilegais lesivos ao patrimônio público e à moralidade administrativa e, em decorrência, a condenação dos responsáveis à reparação das perdas e danos. 1.2. Trata-se de ação típica para defesa do patrimônio público, não se podendo dela valer o autor para defesa de interesse privado.

2. A Ação Popular reveste-se de natureza eminentemente desconstitutiva, não sendo meio processual adequado para a condenação a obrigação de fazer, consistente na mera suspensão de ato administrativo, o qual, sequer é reputado ilegal pelo demandante.

3. Recurso conhecido e não provido.